Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708779-16.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBSON COUTRIM DE ALBUQUERQUE LTDA APELADO: MARIA ALVES BALBINO DA SILVA, LINDEIA ALVES DA SILVA, JOAO BALBINO SILVA, ANDRE HENRIQUE ALVES DA SILVA, LILIANE ALVES DA SILVA MACEDO, JOSE NOEL ALVES DA SILVA, ISRAEL ALVES DA SILVA, ELIETE ALVES DA SILVA MARTINS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Robson Coutrim de Albuquerque contra decisão que não conheceu de apelação interposta pelo embargante em razão de sua manifesta inadmissibilidade (id 62064980). Robson Coutrim de Albuquerque afirma que o acórdão incorreu em contradições e omissões. Argumenta que enfrenta sérios problemas financeiros. Acrescenta que sua conta bancária está bloqueada por determinação judicial nos autos do processo n. 0707245-37.2023.8.07.0004. Pontua que a sua condição de beneficiário da gratuidade da justiça foi reconhecida nos processos n. 0707397-51.2024.8.07.0004 e 0707266-76.2024.8.07.0004. Destaca que apresentou documentos que demonstram sua hipossuficiência econômica. Pede que as contradições e omissões apontadas sejam sanadas (id 62521450). Não foram apresentadas contrarrazões (id 63037606 a 63038413). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos em que há na decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal, não são cabíveis para discutir o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclarar a decisão obscura ou contraditória. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente, mas apenas aspecto integrativo ou aclaratório. Robson Coutrim de Albuquerque aponta contradições e omissões na decisão. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se nos casos em que o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil tem por objetivo evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar a determinada conclusão. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte e não mencionados na decisão são incapazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador afasta eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, ainda que por arrastamento, a depender de sua densidade e relevância, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil.[1] A decisão fundamentou que o recurso interposto por Robson Coutrim de Albuquerque é deserto, pois desacompanhado de preparo. Acrescentou que este foi intimado a recolher o preparo em dobro nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas não se manifestou. Há de se esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no julgado.[2] Não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (...). 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...). (Superior Tribunal de Justiça. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi. Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, DJe 15.6.2016.) [2] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não é o caso. Precedentes. 4. Nos termos do art. 1.025 do CPC: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acórdão 1323912, relator: Humberto Ulhôa, Segunda Turma Cível, DJE: 17.3.2021.)